Tribunal: TJSP
Processo: 1500283-57.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Resistência, desacato e lesão corporal - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A jurisprudência tem se inclinado no sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se

Ementa:
Resistência, desacato e lesão corporal - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A jurisprudência tem se inclinado no sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral, tendo especial importância, tanto para confirmar os fatos, quanto sua autoria e dolo, referentes a abordagem que resultou em prisão do agente resistência, desacato e lesão Corporal Leve.

Desacato – Crime formal – Ofensa dirigida a funcionário público no exercício ou em razão de suas funções – Configuração
Ocorre o crime de desacato, previsto no art. 331 do CP, no momento em que a palavras ofensivas são dirigidas ao funcionário no exercício de suas funções ou em razão delas, independentemente da vítima sentir-se ofendida, uma vez tratar-se de crime formal. O crime será, todavia, outro, na hipótese de as ofensas serem de natureza pessoal, tendo sido proferidas em situação que não abranja a qualidade de funcionário ou o exercício da respectiva função.